Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709976-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marlene Santos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 117545334 dos autos de origem) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S. A., determinou o sigilo “(...) para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo que digam respeito a novos endereços para expedição de mandado de apreensão, inclusive resultados de consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo.”. A parte agravante pleiteou o deferimento do benefício de gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Entretanto, da análise dos documentos que instruem o recurso, bem como daqueles constantes do processo de origem, não foi possível verificar a demonstração da alegada hipossuficiência econômica da requerente. Em razão disso, a parte foi intimada para comprovar a situação fática que respaldasse a concessão do aludido benefício nessa instância recursal no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante tomou ciência da decisão em 5/4/2022 e o prazo conferido para a diligência da parte expiraria no dia 12/4/2022, consoante registro na aba expedientes do sistema PJe. Em petição de ID 34355124, juntada no dia 12/4/2022, o advogado da agravante informou não ter conseguido contato com a parte para solicitar a documentação requerida, pugnando pela dilação do prazo em 15 (quinze) dias. O requerimento foi indeferido pela decisão de ID 34388012. O prazo conferido à agravante para apresentação dos documentos requeridos transcorreu in albis. Em razão disso, em decisão de ID 34497544, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A parte agravante deixou de recolher o preparo, consoante a certidão de ID 34918817. É o relato do necessário. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que, em suas razões recursais, a agravante requereu o benefício de gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal. Porém, diante da impossibilidade de análise da hipossuficiência da parte pelos documentos que instruíram os autos, a recorrente foi intimada para que comprovassem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a configuração da situação fática que respaldasse a concessão do aludido benefício, anexando comprovantes de despesas dos últimos 3 (três) meses (especialmente extratos de todas as contas bancárias e faturas de cartão de crédito) ou, facultativamente, recolhesse o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o c/c 1.007, do CPC, sob pena de deserção. Apesar de intimada, a agravante quedou-se inerte. O benefício de gratuidade de justiça foi, então, indeferido e a parte foi novamente intimada para recolher o preparo recursal, mas manteve-se, igualmente, silente. Nesse contexto, tendo em vista que não houve comprovação da condição de hipossuficiência, a fim demonstrar o direito da agravante ao benefício de gratuidade de justiça, tampouco o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço do recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora